Tribunal: TJPA
Processo: 0813230-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813230-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. G. M. F., VANDERLICE DO NASCIMENTO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, determinou o custeio de 20 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A operadora negou cobertura ao fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS e experimentalidade do procedimento. O juízo de origem concedeu a tutela provisória. Posteriormente, nota técnica do NATJUS classificou a EMT como procedimento experimental, desprovido de evidências científicas robustas para TEA. O relator deferiu efeito suspensivo e, após manifestação das partes e parecer ministerial, julgou o mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito para paciente com TEA, embora o procedimento não conste do Rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência determinando tal cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EMT, para tratamento de TEA, permanece classificada como tecnologia de natureza experimental, não tendo sido incorporada ao Rol da ANS e tampouco sendo respaldada por evidências científicas consistentes, conforme nota técnica do NATJUS e posicionamentos do Conselho Federal de Medicina.

4.

A ausência de ensaios clínicos randomizados e de revisão por pares impede o reconhecimento da EMT como tratamento de eficácia comprovada para TEA, tratando-se de intervenção ainda em fase de pesquisa, o que inviabiliza sua imposição como obrigação contratual à operadora.

5.

O rol da ANS, embora mitigadamente taxativo, conforme reconhecido pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP), exige, para autorizar cobertura de procedimentos não listados, a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, a inexistência de substituto terapêutico e a ausência de negativa expressa da ANS, requisitos não atendidos no caso concreto.

6.

O deferimento de tutela provisória sem respaldo técnico e científico idôneo afronta os limites legais do contrato de plano de saúde, que não pode ser compelido a custear procedimentos experimentais, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 9.656/1998, e da jurisprudência consolidada.

7.

A ponderação do periculum in mora deve considerar, além da urgência alegada pelo beneficiário, os riscos de dano irreversível à operadora e ao equilíbrio do sistema de saúde suplementar, incluindo os impactos econômicos e sanitários decorrentes da autorização indiscriminada de terapias sem comprovação de eficácia ou segurança.

8.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reconhecem a legalidade da negativa de cobertura de terapias classificadas como experimentais, como o método TheraSuit e, por analogia, a EMT, reafirmando a validade da cláusula restritiva e a conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

9.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, ao assegurar a cobertura de métodos e técnicas recomendadas por profissional assistente, não revoga a exigência de respaldo científico e de reconhecimento por órgãos reguladores, não sendo possível invocar genericamente a norma para obrigar cobertura de tratamento experimental.

10.

Estando ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC – em especial o fumus boni iuris, ante a inexistência de base técnica e científica robusta para o tratamento pleiteado – impõe-se o provimento do agravo para afastar a obrigação de custeio imposta em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento classificado como experimental, sem comprovação científica robusta, ainda que prescrito por profissional assistente.

2.

A mitigação da taxatividade do rol da ANS não autoriza a cobertura de procedimentos não reconhecidos como eficazes pela medicina baseada em evidências ou pelos órgãos reguladores competentes.

3.

A concessão de tutela provisória que impõe custeio de procedimento experimental sem respaldo técnico-científico viola os limites legais da saúde suplementar e não encontra amparo no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I; CPC/2015, arts. 300, 932, II, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2119649/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1794720/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJSP, ApCiv nº 1003560-39.2023.8.26.0482, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 23.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
nº 0813230-41.2025.8.14.0000 interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência
nº 0855842-61.2025.8.14.0301, em trâmite perante a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, proposta por
V.G.M.F., menor impúbere, representado por sua genitora
.

Na origem, o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA, nível 2), após histórico de tratamentos medicamentosos e terapêuticos, obteve prescrição médica, em dezembro de 2024, para realização de 20 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), tendo a ré negado a cobertura sob o fundamento de ausência de previsão do procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A magistrada de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a operadora autorizasse e custeasse integralmente as 20 sessões de EMT, com prazo de 5 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Inconformada, a UNIMED interpôs Agravo de Instrumento (ID 27978481), alegando, em síntese, inexistência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento, por se tratar de procedimento não incorporado ao rol da ANS, com caráter experimental e sem comprovação científica robusta de eficácia, bem como ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão agravada. Distribuído o recurso à 2ª Turma de Direito Privado, o Desembargador Relator, em decisão de ID 28289449, entendeu necessária a elucidação técnica quanto à natureza do tratamento (experimental ou não) e determinou o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS, para emissão de nota técnica no prazo de 48 horas, com retorno dos autos para ulterior decisão sobre a tutela provisória.

Após a juntada da nota técnica do NATJUS, a qual concluiu pela ausência de evidências científicas robustas quanto à eficácia da EMT para o tratamento de TEA, classificando a tecnologia como de caráter experimental e não favorável à cobertura obrigatória, o Relator proferiu nova decisão (ID 29200049). Nessa decisão, conheceu do agravo, reconheceu a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal à luz dos arts. 300, 932, II, e 1.019, I, do CPC, e atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado o custeio das sessões de EMT. Determinou, ainda, a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 dias e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, em razão da participação de menor no feito.

Em seguida, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29771971), sustentando a tempestividade da manifestação e defendendo a manutenção da decisão de origem. Alegou, em síntese, que a negativa de cobertura baseada, exclusivamente, na ausência de previsão no rol da ANS seria abusiva, especialmente diante da superveniência da RN 539/2022, que alterou a RN 465/2021 para assegurar cobertura de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, bem como invocou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol e de precedentes específicos sobre EMT. Requereu o desprovimento do agravo e a condenação da agravante em custas e honorários recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, ofereceu parecer (ID 30782553). Após relatar sinteticamente os fatos processuais e o teor das decisões e peças principais, opinou pelo conhecimento do agravo, reconhecendo o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, analisou os requisitos do art. 300 do CPC, à luz da jurisprudência do STJ e do TJPA sobre planos de saúde, rol da ANS e tratamentos para TEA. Ao final, concluiu pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela provisória de urgência em favor do menor.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento interposto se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL

Superado o juízo de admissibilidade e estabelecido o contraditório entre as partes, entendo que o recurso se encontra em condições de imediato julgamento.

Desde já, destaco que o recurso merece provimento
.

Com efeito, à luz dos elementos constantes dos autos e, em especial, da nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS, verifica-se que a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), inclusive no protocolo denominado MeRT, permanece classificada como tecnologia de caráter experimental para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), não havendo, até o momento, evidências científicas robustas que justifiquem sua indicação como terapêutica de rotina.

Consta do parecer técnico que inexistem ensaios clínicos randomizados, publicados e revisados por pares, capazes de atestar eficácia específica da EMT para melhora de comunicação e funcionalidade em crianças com TEA e comorbidades neurológicas, sendo os dados disponíveis predominantemente observacionais e metodologicamente frágeis.

A conclusão do NATJUS é expressa no sentido de não recomendar o custeio da tecnologia, de não reconhecer a urgência do procedimento à luz das definições do Conselho Federal de Medicina e de assinalar que o uso da EMT, nas condições descritas, deve se limitar a protocolos de pesquisa, após aprovação ética, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão de impor à operadora a cobertura imediata de tratamento experimental, sem respaldo técnico-científico mínimo e em descompasso com as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nessa perspectiva, as razões recursais da operadora se mostram alinhadas à regulação setorial e à jurisprudência consolidada, que distingue, de um lado, terapias multiprofissionais ou técnicas com eficácia reconhecida para TEA, e, de outro, métodos experimentais não incorporados ao rol da ANS, como já assentado em precedentes que afastam a obrigatoriedade de custeio de recursos terapêuticos enquadrados como experimentais.

Embora a Lei 14.454/2022 e os julgados que consagram a “taxatividade mitigada” do rol da ANS admitam, em hipóteses excepcionais, a cobertura de procedimentos não listados, essa mitigação está condicionada, entre outros requisitos, à inexistência de substituto terapêutico eficaz já incorporado, à ausência de indeferimento expresso pela ANS e, sobretudo, à comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e a recomendações de órgãos técnicos idôneos.

A respeito, conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AVC ISQUÊMICO EM ARTÉRIA CEREBRAL ANTERIOR ESQUERDA, COM AFASIA MISTA E HEMIPARESIA À DIREITA, COM DÉFICIT PRINCIPALMENTE NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E DIFICULDADES AMBULATÓRIAS IMPORTANTES. RECOMENDAÇÃO MÉDICA AO TRATAMENTO CONSISTENTE EM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA SEM MENCIONAR URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. EXPERIMENTALIDADE E APLICAÇÃO FORA DA BULA. RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS USUÁRIOS. 1. Legitimidade da recusa. A Lei nº 9 .656/98, em seu artigo 10, inciso I, estabelece que tratamentos experimentais ou fora da bula, como no caso concreto, não são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
2. A estimulação magnética transcraniana, ainda que prescrita por médico assistente, é classificada como tratamento experimental, conforme Nota Técnica do NATJUS e as Resoluções do Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.986/2012, arts . 1º e 4º). 3. A negativa de cobertura com base na ausência de obrigatoriedade legal e em diretrizes técnicas não caracteriza conduta abusiva ou ilícita, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no ERESP nº 1.886.929/SP
. 4. O direito à saúde não obriga as operadoras de planos de saúde a fornecerem tratamentos experimentais ou não regulamentados, especialmente quando existe respaldo técnico desaconselhando sua utilização 5. Sentença mantida. Majoração da verba honorária sucumbencial (art. 85, § 11, do CPC). Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035603920238260482 Presidente Prudente, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 23/08/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

No caso concreto, a própria negativa de incorporação pela ANS, o conteúdo da nota técnica do NATJUS e o reconhecimento, por instâncias técnicas, da natureza experimental da EMT para TEA evidenciam que tais requisitos não se encontram preenchidos, de modo que a invocação, pelas contrarrazões e pelo parecer ministerial, de precedentes relativos a terapias com eficácia consolidada (como equoterapia, hidroterapia ou tratamentos multiprofissionais típicos para TEA) não se presta a transpor, automaticamente, a barreira regulatória que recai sobre uma intervenção ainda em fase de investigação clínica.

No mesmo sentido, ainda que aplicado a casos análogos, conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).1 .1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a)"foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b)"o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.
Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental'
(AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)"(AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) . Precedentes. 2. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao custeio do tratamento pleiteado, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 3. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2119649 SP 2024/0017362-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO. THERASUIT. MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.
Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes"
(AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 2. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1794720 MS 2020/0309816-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

De igual forma, a leitura ampliativa da RN 539/2022 feita pela parte agravada e acolhida no parecer do Ministério Público desborda do texto normativo, pois não autoriza a cobertura indistinta de qualquer método simplesmente rotulado como “técnica” pelo médico assistente, mas pressupõe que se trate de prática reconhecida, segura e efetiva no âmbito da saúde suplementar, o que, à evidência, não é o caso da EMT para a indicação em exame.

No tocante aos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se reconhecer que, diversamente do sustentado nas contrarrazões e no parecer de ID n. 30782553, o
fumus boni iuris
milita em favor da agravante, uma vez que a imposição judicial de custeio de procedimento experimental, sem comprovação científica robusta e à revelia da regulação da ANS, vulnera o próprio desenho normativo da saúde suplementar e excede os limites contratualmente e legalmente fixados para a cobertura obrigatória, transformando o plano de saúde em financiador de terapêuticas ainda em fase investigacional.

O
periculum in mora
, por sua vez, não pode ser visto apenas sob a ótica unilateral do beneficiário, devendo ser ponderado também o risco de dano grave e de difícil reparação, inclusive de natureza econômica e sanitária, decorrente da execução de tratamento experimental em larga escala, com potencial impacto atuarial e sem garantias mínimas de benefício superior às terapias convencionais já ofertadas, além de riscos à própria segurança do paciente, como assinalado na nota técnica.

À vista desse quadro, mostram-se bem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, para o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e afastar, neste momento processual, a obrigação de custeio da EMT, sem embargo de que, em eventual fase instrutória mais avançada, outras provas técnicas possam ser produzidas e apreciadas em cognição exauriente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida,
REFORMAR a decisão de primeiro grau
que determinou à agravante a autorização e o custeio integral de 20 (vinte) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), bem como
afastar a multa cominatória
nela fixada, devendo a demanda originária prosseguir em seu regular trâmite, sem a obrigação de cobertura do referido procedimento pela operadora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025